Tribunal: STF
Processo: RHC 85512
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
DEFESA: APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS.
I. - A apresentação de memoriais
 não constitui ato essencial à defesa. É faculdade concedida às
partes, que dela se utilizam ou não. Todavia, se o relator do habeas
 corpus defere pedido de vista do defensor, no qual esse manifesta,
expressamente, o desejo de apresentar memoriais, o julgamento do
writ antes da publicação do despacho e da retirada dos autos pelo
advogado, impedindo a possibilidade da apresentação dos memoriais,
constitui cerceamento de defesa.
II. - Recurso provido, em parte.